Tribunal: TJDFT
Processo: 0730358-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, manteve a decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato e declinou da competência do juízo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à análise da validade da cláusula de eleição de foro presente no contrato de locação.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
3.1. Não configurada a contradição, pois o acórdão embargado analisou os argumentos e as provas apresentadas pelas partes, concluindo pela abusividade na escolha do foro de eleição.
3.2. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
4. O voto vencido não vincula a decisão majoritária, conforme o art. 941, § 3o, do CPC, não havendo obrigação de enfrentamento de seus fundamentos.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. 2. Não há contradição quando o acórdão aprecia a documentação apresentada e conclui, de forma fundamentada, que há abusividade na escolha do foro de eleição que não observa as normas de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §3o, 941, §3o, 1.022, I, II e III, 1.026, §§ 2o e 3o.